Tribunal: STF
Processo: ARE 1391697
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível. Mandado de Segurança. Vereador que se insurge contra a criação de Comissão Processante no âmbito da Câmara Municipal de Avaré, para apuração de eventual quebra de decoro parlamentar. Alegação de cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do advogado. Ausência de incúria da Comissão Processante na intimação do causídico. Indícios veementes de ardil empregado pelo impetrante com o objetivo de retardar o feito. Intimação pessoal pretendida pelo advogado que não encontra amparo na legislação pátria. Advogado e parte devidamente cientificados quanto à data da audiência. Ausência de prejuízo. Segurança denegada na origem. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ademais, verifica-se a análise da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas contantes dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente